Tribunal: TJPA
Processo: 0817341-17.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817341-17.2022.8.14.0051

APELANTE: KELTON IGOR SANTOS VILHENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, na forma do art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos.

2. A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal, sustentando a superação da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e da Súmula 545 do STJ, por ter sido utilizada para fundamentar a condenação.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual a incidência da atenuante não poderia conduzir à redução aquém desse patamar, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do STJ.

6. A Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.869.764/MS), reafirmou a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão de circunstância atenuante.

7. Ausência de ilegalidade na dosimetria, mantida em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”, 68, 71 e 155, caput.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu KELTON IGOR SANTOS VILHENA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido substituída por penas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo.

Narra a denúncia que:

“(...) que Kelton Igor Santos Vilhena (26 anos) praticou o crime de furto, na data de 16/11/2022, por volta de 06h30min, na Rua Frei Ambrósio, em frente ao HEMOPA, nesta cidade, ocasião em que subtraiu uma bicicleta marca Caiuru, aro 29, CXR, cor preta e vermelha, de propriedade do ofendido Antônio Carlos de Sousa Castro (50 anos).

No dia seguinte, 17/11/2022, por volta das 11h30, na Rua Portugal, bairro interventoria, nesta cidade, mediante violência física assaltou a adolescente Paula Mikaele Sousa dos Santos (13 anos), subtraindo dela um aparelho de telefone celular, marca SAMSUNG A12, cor vermelha.

Antônio Carlos de Sousa Castro (81896205 – Pág. 13) informou que, por volta de 06h20min de 16 de novembro de 2022, foi de bicicleta até a padaria localizada em frente ao HEMOPA, deixando o objeto em frente ao estabelecimento. Após poucos minutos retornou e viu Kelton Igor fugindo do local com sua bicicleta. Tentou persegui-lo, correndo atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo.

A vítima Paula Mikaele Sousa dos Santos (id 84156750 – Pág. 8), 13 anos à época dos fatos, informou que na data de 17 de novembro de 2022, por volta de 11h30min, saiu da escola e caminhava em direção a sua casa na companhia de colegas, quando na Rua Portugal, bairro Interventoria, foi abordada por um homem, em uma bicicleta, o qual aproximou, a agarrou pelo braço, e disse: “PASSA O CELULAR” (textuais), subtraindo o aparelho de telefone celular Samsung, A12, cor Vermelha das mãos da ofendida.

No momento em que o assaltando ia fugir, uma das colegas da vítima pisou na perna dele e os outros colegas passaram a dar bolsadas nele, momento em que subiu na bicicleta e tentou fugir, porém foi seguido por dois jovens os quais, na Avenida Muiraquitã, viram uma viatura da polícia militar, informaram o ocorrido, e estes conseguiram detê-lo ainda de posse da res furtiva.

O condutor Luiz Cláudio da Silva Coelho (84156750 – Pág. 2), disse que, por volta de 11h30min, estava em ronda na VTR8451, com CB PM/PA Iuri Luis Costa da Rocha (84156750 – Pág. 5) e SD PM/PA Andrio Bonfim Ferreira (84156750 – Pág. 4), quando passaram pela Rua Muiraquitã, bairro Interventoria, e populares informaram que Paula Mikaele acabara de ser vítima de roubo e que o suspeito estava em uma bicicleta cor preta e usava camisa vermelha, calça jeans, tênis e estava com um boné preto. Seguiram pela Rua Nicolau, Bairro Diamantino, e Kelton foi avistado bastante alterado, em posse de um celular Samsung e de uma bicicleta CXR Cor Preto e Vermelho. Em revista pessoal, além dos objetos furtados no dia 16 e roubado naquele dia, foi encontrado com Kelton uma faca (Laudo nº: 2022.04.000441-ENG). Houve a prisão.

As vítimas reconheceram seus pertences na delegacia (84156750 – Pág. 17). Paula Mikaele teve seu aparelho de telefone celular restituído (84156750 – Pág. 18) assim como a vítima Antônio Carlos de Sousa Castro teve a bicicleta devolvida conforme Auto de entrega 84156750 - Pág. 19. (...)”

Em razões recursais (ID n 32846749), a Defesa pugna, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, defendendo a superação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões (ID 32846751), o Ministério Público de 1º grau, pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada aplicação da atenuante de confissão.

Pugnou, a defesa pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, defendendo a superação da Súmula 231 do STJ.

Não assiste razão à defesa.

O presente pleito mostra-se equivocado, pois se vê que o magistrado a quo já reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda já se encontrava no patamar mínimo cominado ao crime em tela, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Colaciono sentença na parte que interessa:

“(...) 2.4 DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, art. 65, III, d)

O réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, conforme previsão contida no art. 65, III, d, do Código Penal, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

"a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação" (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, relator OLINDO MENEZES (desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/2/2022).

A confissão foi de grande relevância para elucidação da autoria, sendo utilizada no convencimento deste magistrado, razão pela qual o réu faz jus à atenuante, nos termos da Súmula nº 545 do STJ.

(...)

4.2 SEGUNDA FASE (ATENUANTES - CP, art. 65 e 66; AGRAVANTES - CP, art. 61 e 62)

Conforme já fundamentado alhures, está presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d). Não há circunstâncias agravantes.

Considerando que a pena já está fixada no mínimo legal, por força da súmula 231 do STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (...)”

O Superior Tribunal de Justiça, manteve a incidência da Súmula 231 do STJ: "A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.869.764/MS (rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 18/9/2024), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou a aplicabilidade da Súmula n. 231 do STJ, de acordo com a qual não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes." (AgRg no REsp n. 2.169.400/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na dosimetria da pena, a qual foi prolatada em consonância com os ditames legais, pelo que julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026